Tribunal: TJBA
Processo: 8018637-18.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8018637-18.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: RANGEL SA SANTOS Advogado(s): LETICIA RIBEIRO SANTANA IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA. REJEITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. MÉRITO. ATO ADMINISTRATIVO QUE ENSEJOU A REDUÇÃO DE VALOR INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. LEGALIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA REVER SEUS ATOS. VANTAGEM IMPLANTADA E PAGA INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEGISLAÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO DE CÁLCULOS. ATO AMPARADO EM NORMA EXPRESSA. AUSENTE QUALQUER ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA CONDUTA DO IMPETRADO. DESNECESSIDADE DE DAR CONHECIMENTO PRÉVIO AO IMPETRANTE, EIS QUE NÃO SE TRATA DE SITUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA SERVIDOR, E SIM DE TODOS ELES. SEGURANÇA DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018637-18.2018.8.05.0000, figurando como impetrante RANGEL SÁ SANTOS e impetrado o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes do colendo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, denegar a segurança, nos termos do voto condutor.